Tribunal: CARF
Processo: 16327.902466/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902466/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.773 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MIRAE ASSET BRASIL HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos
necessários à sua formalização, tendo sido este proferido por autoridade
competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla
defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
NULIDADE. DECISÃO "A QUO". INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza inovação em relação ao despacho decisório (que não localizou
crédito disponível para extinguir debito por compensação) a decisão de 1a
instância que não reconhece o direito creditório sob o fundamento de ausência
de comprovação de pagamento indevido ou a maior. Ambas as decisões
assentam-se no mesmo fundamento: a não comprovação de existência de
crédito.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF NoS 164 E
168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF no 164 e 168.
Incumbe ao interessado a demonstração , da existência do crédito, líquido e
certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902466/2013-21
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF ́s no s 164 e 168, mas sem homologar
a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF
de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no11-65.829, proferido pela 4a
Turma da DRJ/REC, em 05 de dezembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado
relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2484, ano-calendário: 2011.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
17767.64523.280311.1.3.04-0670, por intermédio da qual a contribuinte compensou
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a fevereiro de 2011, com
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL no montante de R$
26.022,72, decorrente de Darf de R$ 26.022,72, referente ao mês de novembro de 2010,
arrecadado em 28/12/2010.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada, haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação de débitos do
contribuinte, como declarado em DCTF.
3. Cientificado do Despacho Decisório por via postal em 12/08/2013 conforme fl. 29,
em 30/08/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 e
3, instruída com os documentos às fls. 4 a 28, onde argumenta, em síntese, que o crédito
não foi reconhecido por falta de retificação das informações enviadas na DCTF, pois
por motivo de erro no preenchimento da DCTF foi declarado valor a maior do que o
realmente devido. Para sanar a irregularidade, foi então entregue uma DCTF
retificadora em 26/08/2013 (fls. 23 a 28), com o valor correto.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório sob o argumento de que, como não teria sido
comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF original, deveria ser considerado o débito
informado naquela declaração e que todo o montante recolhido via Darf fora integralmente utilizado
para sua liquidação. Logo, o crédito pretendido seria inexistente.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando:
“III - DO DIREITO
III.I. - DA NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA
Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
14. Antes de mais nada, cumpre à Recorrente demonstrar a manifesta nulidade da r.
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, nos termos do disposto no
inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
O litígio administrativo tem origem a prolação de despacho decisório eletrônico, que
concluiu pela indisponibilidade do direito creditório pleiteado pela Recorrente na
declaração de compensação, ao argumento de que supostamente já teria sido utilizado.
Por sua vez, na manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou a origem do
direito creditório, acostando aos autos os documentos que comprovam cabalmente a
origem do direito creditório pleiteado.
No entanto, sobreveio a r. decisão recorrida que, manteve o indeferimento do direito
creditório, aos argumentos de que a Recorrente não teria comprovado o equívoco
quanto do envio da DCTF original. Confira-se mais uma vez excerto da r. decisão
recorrida:
Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF
original, há que se considerar que o débito apontado nessa declaração e no despacho
decisório restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi
integralmente utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente. " (fl. 45
- destaques da Recorrente)
18.E dizer, apesar de ter sido cabalmente comprovada a origem do direito creditório
pleiteado na manifestação de inconformidade apresentada, por meio da juntada de
documentos e informações prestadas, a 4a Turma da DRJ/REC ao argumento de que a
Recorrente não teria apresentado documentos para comprovação do pagamento
indevido - o que é absolutamente inaplicável ao caso concreto -, não homologou a
compensação declarada.
19. A 4a Turma da DRJ/REC manteve o indeferimento do direito creditório ao (novo)
argumento de que a Recorrente não teria apresentado provas suficientes para o
reconhecimento do direito creditório, o que jamais havia sido suscitado no curso do
processo administrativo.
Evidentemente, ao manter o indeferimento do direito creditório pleiteado por
argumentos absolutamente diversos dos invocados pelo despacho decisório, a 4a Turma
da DRJ/REC efetivamente causou prejuízo à Recorrente, cerceando o seu direito de
defesa e violando o disposto no §3° do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
Além do mais, tendo a Recorrente acostado aos autos documentos e prestado
informações acerca da origem do direito creditório pleiteado, é dever da autoridade
julgadora analisá-los, sempre objetivando a constatação (ou não) da existência do direito
creditório pleiteado, em respeito ao princípio da verdade material.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

Inclusive, este E. CARF já pacificou o entendimento de que mero erro de ordem formal
(como a ausência de prévia retificação da DCTF) não pode servir de argumento para o
não reconhecimento do direito creditório pleiteado, como alegado pela r. decisão
recorrida. Confira-se, exemplificativamente: (...)
23. Com efeito, apesar da falha inicial cometida quando do preenchimento da DCTF, a
Recorrente demonstrou cabalmente a origem do direito creditório, o que se mostra
suficiente para o deferimento da compensação, de modo que é dever do julgador
administrativo, buscando sempre a essência dos fatos, verificar a existência do direito
creditório ou, se o caso, determinar a intimação do contribuinte para apresentar mais
elementos que o comprovem.
24.Ademais, e por mais desnecessário que fosse, a Recorrente retificou a DCTF para
informar a existência do pagamento indevido antes da prolação do despacho decisório.
25.Assim, deve ser observado o princípio da verdade material, reitera-se que,
conforme tem ressaltado a doutrina especializada: (...)
27. Nesse cenário, é dever da autoridade julgadora buscar a materialidade das
ocorrências em discussão, com a análise de todos os documentos apresentados pelo
contribuinte para comprovação de seu direito creditório, sob pena de nulidade.
28. No caso concreto, todavia, a 4a Turma da DRJ/REC se recusou a analisar todos os
documentos e informações prestadas pela Recorrente acerca da origem do direito
creditório pleiteado, apegando-se à argumentos absolutamente formais e mesmo
inaplicáveis ao caso concreto.
29. Ora, caso a 4a Turma da DRJ/REC tivesse analisado, de fato, os documentos e
informações prestadas a respeito da origem do direito creditório pleiteado, teria notado
que, no caso concreto, não há que se falar na apresentação de documentos contábeis
para comprovação do crédito, porquanto, os documentos apresentados já demonstram
que não havia saldo de CSLL devido no período.
30. Neste caso, inclusive, a observância do princípio da verdade material fulminaria até
mesmo o despacho decisório, uma vez que, a despeito do art. 161 daINRFB n°
1.717/2017, não houve prévia intimação da Recorrente para apresentação de
documentos e/ou informações que se fizessem necessárias ao esclarecimento do
direito creditório pleiteado.
31. E, caso a autoridade administrativa, antes de proferir o despacho decisório, tivesse
intimado a Recorrente para apresentar os documentos e esclarecimentos necessários à
comprovação do crédito, não seria necessário o desenvolvimento de todo este
contencioso administrativo, razão pela qual também é nulo o despacho decisório.
32. Diante do exposto, deve ser decretada a nulidade da r. decisão recorrida, para que
outra seja proferida, e, se o caso, do despacho decisório, desta vez com a análise de
todos os documentos e informações prestadas na manifestação de inconformidade, que
comprovam a origem do direito creditório pleiteado.
33. A despeito da nulidade, e tendo em vista o disposto no §3° do artigo 59 do Decreto
n° 70.235/72, a Recorrente demonstrará a existência do direito creditório em discussão
nos presentes autos.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

III.2 - DO MÉRITO
III.2.1. - Considerações Iniciais sobre os Elementos Apresentados no Presente
Recurso Voluntário
Ausência de Preclusão
34. Contra o despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, impugnando integralmente a motivação invocada para a não
homologação da compensação declarada e demonstrando a origem do crédito pleiteado.
Por sua vez, a r. decisão recorrida acabou por entender que as provas juntadas aos autos
não seriam suficientes para confirmação do pagamento indevido.
Assim, os elementos apresentados (ou reiterados) no presente recurso voluntário são
para contrapor especificamente a r. decisão recorrida, nos termos da alínea "c" do
§4° do artigo 16 do Decreto n° 70.735/72, e, principalmente, corroborar o argumento
sustentado pela Recorrente, desde a manifestação de inconformidade, de que o direito
creditório pleiteado é legítimo e, portanto, deve ser integralmente reconhecido.
Nesse ponto, vale destacar que a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é firme ao admitir a apresentação, em recurso voluntário, de elementos
para contrapor fatos ou razões abordadas na r. decisão recorrida.
38. Nem se alegue, por outro lado, que, eventualmente, estaria preclusa a apresentação,
neste momento, de elementos para corroborar o argumento sustentado pela Recorrente,
desde a manifestação de inconformidade, deque o direito creditório pleiteado é legítimo,
pois o que deve prevalecer no âmbito do processo administrativo tributário federal é o
princípio da verdade material e doformalismo moderado.
39. Além disso, é importante ressaltar, novamente, que a motivação invocada pelo r.
despacho decisório para o indeferimento do direito creditório pleiteado foi
integralmente impugnada pela Recorrente, de modo que, por mais esse motivo, não
haveria preclusão na apresentação de elementos para corroborar as alegações da
Recorrente e contrapor a r. decisão recorrida.
40. Por todo exposto, este E. CARF deve analisar todosos elementos apresentados pela
Recorrente para corroborar o seu argumentosustentado, desde a manifestação de
inconformidade, de que o direito creditório élegítimo e, portanto, deve ser integralmente
reconhecido, ou, quando menos, convertero julgamento em diligência, caso não
reconhecido o direito creditório pleiteado.
III.2.2. - Da Comprovação do Pagamento Indevido de "estimativa" de "CSLL", no
Valor Original de R$ 26.022,72
41. Em 28/12/2010, foi realizado o pagamento a título de"estimativa" de CSLL (código
de receita n° 2484), no valor total de R$ 26.022,72 (fl.22).
42. Assim, foi declarado na DCTF original, em 18/01/2011.
43. Posteriormente, a Recorrente procedeu com a revisão da apuração do lucro e
constatou a existência de prejuízo no período de apuração, conforme documentos
comprobatórios anexos (doe. 02), e abaixo reproduzido:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

44.Sendo assim, em novembro de 2010, foi apurada a base de cálculo negativa da
CSLL no montante de R$ 1.259.070,92, o que repercutiu seus efeitos no pagamento da
respectiva de "estimativa" de CSLL, tornando-o indevido, nos termos do artigo 165
do Código Tributário Nacional (CTN).
45. Por esse motivo, a DCOMP n° 17767.64523.280311.1.3.04-0670 foi transmitida em
28/03/2011, a fim de utilizar o crédito de "estimativa" de CSLL pago indevidamente,
em 28/12/2010, para compensar com débito de "estimativa" de CSLL do período de
fevereiro de 2011.
46. De fato, conforme se verifica do "Livro Razão", a Recorrente efetuou a "baixa" do
valor total de R$ 26.022,72, referente à "estimativa" de CSLL paga indevidamente,
conforme registro do referido valor a débito na Conta Contábil ("ativo") n°
110501030000033 ("Contribuição Social Recuperar"). Confira-se:

47. Destarte, a Recorrente promoveu a retificação da DCTF, não restando a
divergência apontada na r. decisão recorrida, pois foi necessário o ajuste das obrigações
acessórias tendo em vista a não apuração de lucro no período do pagamento indevido da
de "estimativa" da CSLL, em novembro de 2010.
48. Cabe ressaltar que a retificação da DCTF após a transmissão do PER/DCOMP não
impede o reconhecimento do crédito, uma vez que há documentos que comprovam o
direito creditório, que é o caso em concreto.
49. Nesse sentido, é o entendimento da Receita Federal exarado no Parecer Normativo
COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015. (...)
50. Portanto, e considerando-se que, no período de novembro de 2010, não houve
apuração de lucro, está comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, a
existência do pagamento indevido efetuado a título de "estimativa" de CSLL (código
2484), em 28/12/2010, no valor original de R$ 26.022,72.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

51. Além disso, nem se alegue que o valor pago de "estimativa" de CSLL (código
2484), relativamente ao mês de novembro de 2010, tenha sido incluído na composição
do saldo negativo da CSLL, pois no referido ano-calendário não houve apuração de
saldo negativo, conforme se verifica na DIPJ anexa (doe. 03).
52. Diante do exposto, a presente manifestação de inconformidade deve ser acolhida
para reformar o r. acórdão, homologando-se a declaração de compensação.
III.2.4. - Da Possibilidade de Reconhecimento do Direito Creditório Pleiteado
53. No caso, o direito creditório pleiteado, além de lastrear-se na documentação ora
juntada aos autos, que confirma a existência do pagamento indevido efetuado a título de
"estimativa" de CSLL (código 2484), em 28/12/2010, no valor original de R$
26.022,72, bem como nas questões de direito alegadas, se mostra suficiente para a
homologação e processamento da compensação declarada.
54. Assim, deve ser observado o princípio da verdade material, buscando-se a
essência dos fatos postos em discussão, conforme tem ressaltado a doutrina
especializada: (...)
57. Portanto, à luz do princípio da verdade material, faz-se necessário o reconhecimento
do direito creditório pleiteado.
IV - DA DILIGÊNCIA FISCAL
58. Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos apresentados
não são suficientes para a confirmação da integralidade do direito creditório pleiteado
pela Requerente, deverá, então, ser determinada a realização de diligência, nos termos
do inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena de cerceamento do direito
de defesa.
V
-
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA
DA
"ESTIMATIVA"
COMPENSADA
59. Por fim, e na remota hipótese de não ser homologada a compensação declarada, não
prospera a pretensão da autoridade administrativa de exigir a "estimativa" de IRPJ,
compensada com o crédito pleiteado nos presentes autos.
60. Nesse exato sentido, confira-se o categórico entendimento da própria Procuradoria
da Fazenda Nacional, firmado no Parecer PGFN/CAT n° 1658/2011: (...)
61. De fato, embora previsto no art. 74, §6°, da Lei n° 9.430/96 que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento suficiente à exigência dos
débitos compensados, há de se ter presente que as "estimativas", após o encerramento
do ano-calendário, deixam de existir, passando a ter lugar a apuração do tributo com
base no critério anual.
62. Nos termos do §3° do artigo 2o da Lei n° 9.430/96, o contribuinte optante pela
apuração anual do IRPJ e da CSLL, como era o caso da Recorrente, deve apurar o
lucro real e o lucro líquido em 31 de dezembro de cada ano, ou seja, no encerramento
do ano-base (ajuste anual).
63. Por sua vez, dispõe o §4° do artigo 2o da Lei n° 9.430/96 que: (...)
64. De acordo com os incisos III e IV do §4° do art. 2o da Lei n° 9.430/96, na apuração
(ajuste anual) dos saldos de IRPJ e de CSLL a pagar ou a ser compensado (saldos
negativos) obrigatoriamente deve ser considerada a totalidade do valor das "estimativas"
recolhidas no curso do ano-calendário.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

65. Assim, a apuração anual do IRPJ e da CSLL, nos termos dos artigos 2o e 6o da Lei
n° 9.430/96, pode ser resumida da seguinte forma:
(I) - o valor total dos incentivos fiscais, das retenções e das "estimativas" pagas é
deduzido do valor do IRPJ e da CSLL devidos, apurados no ajuste anual;
(II) - se, no encerramento do ano-calendário, o saldo for positivo (porque o tributo
devido superou o valor total das antecipações realizadas ao longo do ano-calendário), o
IRPJ e a CSLL deverão ser pagos até o último dia do mês de março do ano-calendário
subsequente;
(III) e por outro lado, se ao final do ano-calendário o saldo for negativo (porque o valor
total das antecipações do ano-calendário superou o imposto devido), apura-se um
crédito restituível em favor do contribuinte, passível de compensação com outros
tributos, nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
(...)
69. Como se observa, portanto, os recolhimentos das antecipações ("estimativas") são
exauridos por ocasião do encerramento do ano-calendário, ocasião em que o valor total
recolhido será utilizado no encontro de contas com o IRPJ e a CSLL devidos segundo o
critério anual, balizando-se a cobrança, destarte, pelo IRPJ e pela CSLL apurados em 31
de dezembro.
70. Portanto, uma vez conhecido o tributo devido ao final do período, as antecipações
("estimativas") deixam de ter eficácia, descabendo a cobrança destas mesmas
antecipações ("estimativas"). (...)
72. Note-se que o somatório das "estimativas" liquidadas no curso do ano-calendário
são transformadas, em 31 de dezembro, em crédito do contribuinte a ser deduzido do
valor apurado segundo o critério anual, deixando, portanto, de representar uma
obrigação do contribuinte.
73. Se assim é, a interpretação do art. 74, §6°, da Lei n° 9.430/96 não pode ser feita de
modo a subverter o regime jurídico aplicável às "estimativas", transformando
montantes extintos ao final do ano-calendário em débitos exigíveis.
74. Cabe mencionar, a respeito, o disposto no art. 16 da Instrução Normativa SRF n°
93/1997, que assim estabelece quanto ao procedimento a ser observado no caso de
inadimplência de "estimativas": (...)
75.Não prospera, outrossim, o argumento de que apenasa constituição do crédito pelo
lançamento de ofício estaria interditada, uma vez que ainexigibilidade da "estimativa"
após o encerramento do ano-calendário não estávinculada à forma ou ao mecanismo
adotado para a constituição do crédito, mas sim àprópria sistemática de apuração do
tributo disciplinada pela legislação. (...)
78. Ainda que não fosse pela própria lógica do sistema, que impõe o necessário
abandono das "estimativas" quando já conhecido o fato gerador do IRPJ e da CSLL pelo
critério anual, o art. 2o, §4°, IV, da Lei n° 9.430/96 determina que as "estimativas"
sejam absorvidas do valor apurado ao final do ano. (...)
79.Note-se que o próprio Conselho Administrativo deRecursos Fiscais ("CARF")
possui entendimento no sentido de não permitir ao contribuinte que "confesse"
débitos de "estimativa" após o encerramento do ano-calendário. (...)
82. Assim, e pelo que foi demonstrado acima, a manifestação de inconformidade deve
ser acolhida, para que seja determinado, ao menos, o cancelamento da cobrança da
"estimativa" de IRPJ, compensada com o crédito pleiteado.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

VI - DO PEDIDO
83. Diante do exposto, é o presente para requerer o provimento integral do recurso
voluntário para:
(I) anular a decisão recorrida e, se o caso, também o despacho decisório, nos termos do
inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, determinando-se que sejam devidamente
apreciados os documentos e as informações prestada na manifestação de
inconformidade, e, ao final, integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado; ou,
caso assim não se entenda; e
(II) tendo em vista o disposto no §3° do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, reformar a r.
decisão recorrida, reconhecendo-se integralmente o direito creditório pleiteado, com a
consequente homologação da compensação declarada.
(III) ao menos, que seja determinado o cancelamento da cobrança da "estimativa" de
IRPJ, compensada com o crédito pleiteado.
84. Além do mais, na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para a confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Requerente, deverá, então, ser determinada a realização de
diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena de
cerceamento do direito de defesa.
85. Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela SUSTENTAÇÃO ORAL de suas
razões recursais em Sessão de Julgamento a ser designada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a Recorrente requereu a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, nos termos do disposto no inciso II do artigo 59 do Decreto n°
70.235/72, ao manter o indeferimento do direito creditório pleiteado por argumentos
absolutamente diversos dos invocados pelo despacho decisório. Além do mais, de acordo com
suas alegações, a Recorrente teria “acostado aos autos documentos e prestado informações
acerca da origem do direito creditório pleiteado” e “comprovado o equívoco quanto do envio
da DCTF original”.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

A Recorrente, por fim, também pleiteou a nulidade do despacho decisório sob o
argumento de que não houve sua prévia intimação para “apresentação de documentos e/ou
informações que se fizessem necessárias ao esclarecimento do direito creditório pleiteado” e
“caso a autoridade administrativa, antes de proferir o despacho decisório, tivesse intimado a
Recorrente para apresentar os documentos e esclarecimentos necessários à comprovação do
crédito, não seria necessário o desenvolvimento de todo este contencioso administrativo”.
Contudo, razão não assiste à Recorrente conforme será demonstrado.
A Recorrente suscita nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida,
porém, tal alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Destacou-se)
Ora, pela análise dos autos, contata-se que o Despacho Decisório foi lavrado por
servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal.
De fato, Do Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o
número do PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo
de crédito e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
compensação e a identificação da autoridade administrativa, bem como o seu cargo, nada havendo
que pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Ou seja, o Despacho Decisório contém todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte
pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
Outro não tem sido o posicionamento do CARF:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a
arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à
decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita
observância aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve
plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da faculdade de interposição da
respectiva manifestação de inconformidade. (...)” (Acórdão no 1401-005.580; Relator
:André Severo Chaves; Data da Sessão de 15/06/2021)
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização,
tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a decisão que
apresenta fundamentação adequada para não homologação da compensação declarada,
nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e normalmente
exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos. Na
medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como
fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito
passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)” – Grifou-se (Acórdão no
3401-008.887; Relator :Luis Felipe de Barros Reche; Data da Sessão: 24/03/2021)
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. Estando presentes os
requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento
de defesa. (...)” (Acórdão no 3003-001.399; Relator: Marcos Antonio Borges; Data da
Sessão de 26/11/2020).
Ademais, na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação
teve como fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito
passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de intimação para que a
Recorrente esclarecesse as informações prestadas por ela própria.
Seguindo tal entendimento, cita-se:
(...) DILIGÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa no indeferimento da diligência para coleta de
provas acerca do direito creditório alegado cujo ônus é do interessado. (Acórdão no
3201.004.690; Relator: Charles Mayer de Castro Souza; Data da Sessão: 29/01/2019 )
Por fim, vale também salientar que o contraditório e a ampla defesa estão
garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia com a
apresentação da manifestação de inconformidade conforme previsão do artigo 14 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal sumulado:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
O que se pode concluir é que a Recorrente está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo e será apreciada à frente neste voto.
Por outro lado, para a Recorrente a decisão também estaria eivada de vício de
nulidade por inovar na fundamentação ao manter o indeferimento do direito creditório pleiteado.
De acordo com a Recorrente o acórdão de piso teria se utlizado de argumentos absolutamente
diversos dos invocados pelo despacho decisório e, novamente, argumenta pela lesão ao amplo
direito de defesa e à verdade material. Mais uma vez, tenho que a tese da Recorrente não merece
acolhida
Há se observar que nos processos que envolvem reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda, é necessário verificar de forma cuidadosa se o crédito efetivamente
existe.
O reconhecimento de direito creditório exige prudência, em nome da qual se admite
que o procedimento de verificação do direito, que começa na unidade local, possa se estender para a
DRJ, quando isso se faça necessário em vista da apresentação pelo contribuinte de fatos e
informações sonegadas à autoridade local ou fornecidos de maneira deturpada.
Sem muito esforço, percebe-se que, nessa hipótese específica, a decisão da DRJ
poderá, sem qualquer vício, adotar fundamentos e considerar circunstâncias fáticas não presentes
no despacho decisório, a título de esclarecimento, diante da dialeticidade do processo,
especialmente, nessas hipóteses de despacho decisório eletrônico, em que a fundamentação é,
por natureza, extremamente sucinta. Essa é a situação que se tem no presente caso.
Assim, não há qualquer discordância entre o Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa e a decisão de primeira instância, ambos se fundamentam no mesmo ponto:
a Recorrente não consegue comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
A Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade juntou documentos
que, no seu entender comprovariam o direito creditório pleiteado. Portanto, incumbia à
autoridade julgadora de piso examinar os documentos e se pronunciar sobre a habilidade para
fazer a prova pretendida pela contribuinte.
O que se verifica, de pronto, é que a autoridade julgadora atuou de acordo com a
relação dialógica típica do processo administrativo fiscal, especialmente no caso de exame de direito
creditório, em que há a possibilidade de o sujeito passivo comprovar seu direito no correr do
processo. A suposta mudança de critério jurídico nada mais é do que a alusão feita, no acórdão
recorrido, a fatos que só foram trazidos na manifestação de inconformidade.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

Outrossim, ao contrário do alegado pela Recorrente, não houve falta de apreciação
das provas juntadas aos autos pela contribuinte. De acordo com acórdão de piso vê-se que a DRJ
apreciou os documentos em questão e decidiu que estes não eram suficientes a fazer a prova desejada
pela Recorrente. Para se contrapor a ambas decisões, o que se exigia da Recorrente era a
apresentação de provas contábeis da origem do crédito.
Destarte, não há qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, como
sustentado, o que atrairia o reconhecimento da nulidade da decisão, à luz do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Inúmeras decisões do CARF são nesta linha como a seguir demonstrado:
COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO DA DRJ. INOVAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS. Não caracteriza inovação de fundamento capaz de tornar
inválido o acórdão da DRJ a referência feita a fatos e circunstâncias trazidos
originalmente na manifestação de inconformidade. (...) (Acórdão no 1301-004.659,
Relator: Roberto Silva Junior, Data da Sessão: 14/07/2020 )
(...) DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE INOCORRÊNCIA. Não incorre em hipótese
de inovação a decisão de primeira instância que aprecia alegação lançada originalmente
pela contribuinte na manifestação de inconformidade. No caso, não houve cerceamento
do direito de defesa porque a autoridade a quo não deixou de apreciar as alegações da
contribuinte e os elementos probatórios juntados na manifestação de inconformidade.
Acórdão no 1401-004.896, Relator: Carlos André Soares Nogueira, Data da Sessão:
04/11/2020)
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. Não há inovação ou alteração de critério jurídico na
decisão recorrida, na medida em que o Colegiado a quo limitou-se a esclarecer qual era
o débito a que se referia o despacho decisório. O motivo do indeferimento permaneceu
o mesmo, qual seja, pagamento não disponível. (Acórdão no 1301-004.724, Relatora:
Giovana Pereira de Paiva Leite, Data da Sessão: 12/08/ 2020)
DESPACHO
DECISÓRIO.
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO
DE CRITÉRIO JURÍDICO No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura
cerceamento do direito de defesa a decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta
todas as matérias suscitadas em impugnação, mormente, quando apresenta
fundamentação adequada e suficiente para declarar a improcedência do pleito formulado
pela contribuinte. Não há que se falar em nulidade de despacho decisório ou de decisão
de DRJ quando as razões para o indeferimento do pedido encontram-se descritas e
fundamentadas nos atos processuais. Não caracteriza alteração de critério jurídico a
decisão de 1a instância que não reconhece o direito creditório sob o fundamento de
ausência de comprovação de pagamento indevido ou a maior, no tocante ao
inconformismo do contribuinte em face de despacho decisório eletrônico que não
localizou crédito disponível para extinguir debito por compensação. Ambos
despachos assentam-se no mesmo fundamento: a não comprovação de existência
de crédito. (Grifou-se) - (Acórdão no 3201.004.690; Relator: Charles Mayer de Castro
Souza; Data da Sessão: 29/01/2019 )
Assim sendo, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

Ademais, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O certo é que as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício
com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade do despacho decisório ou da
decisão recorrida em relação às alegações de inovação dos fundamentos de decidir e cerceamento do
direito de defesa. Quanto à busca pela verdade material, tenho que a autoridade julgadora apreciou de
forma adequada as provas que instruíram a manifestação de inconformidade, em consonância com
seu entendimento acerca da legislação de regência.
Logo, voto por rejeitar as preliminares suscitadas.
MÉRITO
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de declaração de
compensação de débito com crédito proveniente de pagamento indevido efetuado a título de
"estimativa" de CSLL (código 2484), relativamente ao mês de novembro de 2010.
Em 28/03/2011, foi transmitido a DCOMP n° 17767.64523.280311.1.3.04-0670,
declarando a compensação do crédito proveniente do pagamento indevido de "estimativa" de
CSLL (código 2484) relativo a novembro de 2010, no valor original de R$ 26.022,72 (fl. 22),
com débito de "estimativa" de CSLL do período de apuração de fevereiro de 2011. Após a
análise da aludida DCOMP, a Receita Federal do Brasil decidiu que o crédito pleiteado foi
utilizado integralmente para liquidar o débito declarado em DCTF. Assim, ante a suposta
inexistência do crédito, a autoridade administrativa não homologou a compensação declarada.
A Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade aduzindo que o crédito
não foi reconhecido por falta de retificação das informações enviadas na DCTF, pois por motivo de
erro no preenchimento da DCTF foi declarado valor a maior do que o realmente devido. Para sanar a
irregularidade, foi então entregue uma DCTF retificadora em 26/08/2013 com o valor correto.
Porém, a DRJ manteve o teor do despacho decisório, argumentando:
“(...)
7. A contribuinte argumenta que cometeu erro no preenchimento da DCTF original,
apresentando DCTF retificadora.
8. Tendo em vista que a DCTF retificadora de 26/08/2013 foi entregue após a ciência do
despacho decisório, na data de sua transmissão o contribuinte não estava mais amparado
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

pela espontaneidade. A nova retificadora, embora válida, não produz efeitos no que se
refere ao tributo objeto da compensação, e, por conseguinte não serve como prova da
existência do crédito de pagamento indevido ou a maior.
9. Esse entendimento está amparado no disposto no §1o do art. 7o do Decreto no 70.235,
de 1972, e no § 2o do art. 9 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.110, de 2010 (vigente
à época da retificação): (...)
10. Nesse sentido, ainda, tem-se a Súmula no 33 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), que, embora trate de lançamento de ofício, é aplicável também
ao despacho decisório relativo à compensação pois ambos decorrem de procedimento
fiscal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
11. Não obstante a DCTF retificadora ser intempestiva, o §3o do art. 9o da IN RFB no
1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas
as seguintes condições: (i) prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da
declaração, e (ii) que esta retificação ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário correspondente à declaração:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
12. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de ofício do débito
informado na DCTF em função do atendimento ou não do requisito da extinção do
direito de constituição do crédito tributário, é devido considerar a disposição do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível de pedido de restituição (e,
por conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente em função de erro de fato
cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF): (...)
14. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é ônus do
contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235,
de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de
manifestação de inconformidade contra não homologação de compensação em virtude
do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de
2003), que exige a instrução da contestação com as provas documentais das alegações
apresentadas.
15. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração
contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é necessário que o
contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais,
na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao
julgador administrativo verificar se o que foi declarado corresponde ao registrado na
escrituração. Tal medida não foi adotada. Foi apresentado apenas uma folha (fl. 21), do
que seria o livro Razão do contribuinte, com a suposta conta "Contribuição Social a
Recuperar", que sozinha não é capaz de provar que houve erro na DCTF original.
16. Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF
original, há que se considerar que o débito apontado nessa declaração e no despacho
decisório restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente
utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.”
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e juntou documentos para comprovar
o alegado visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida. Isso
porque, como se pode perceber pelo trecho anteriormente transcrito, quando a DRJ analisou a
defesa apresentada pela Recorrente, entendeu não ser satisfatória as provas apresentadas e, por
conseguinte, não reconheceu o direito creditório em discussão.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente carreou aos autos,
em sede de recurso voluntário, diversos documentos (Balancete Analítico, Livro de apuração do
Lucro Real, Livro Razão) com o objetivo de suprir a carência comprobatória verificada pela DRJ
em relação ao erro de fato apontado no recurso e do direito creditório pleiteado.
Importante destacar, inicialmente, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

Ademais, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Ademais, há subsunção aos enunciados das Súmulas CARF no 84 e 177:
Súmula CARF no 84: “É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa”.
Súmula CARF no 177: “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”.

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.773 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902466/2013-21

Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro
material no preenchimento de sua DCTF, apresentando os documentos necessários para
comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por conseguinte, o
crédito em discussão .
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo
COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF ́s no s 164 e 168, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital